Tribunal: STF
Processo: ARE 1589494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto por Ledice Gomes Lourenço contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 16): 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, ‘CAPUT’, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
I) PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA ALTERNATIVA QUE SE CONSUMA COM A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL, COMO NO CASO, MANTER EM DEPÓSITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE A RÉ É, EXCLUSIVAMENTE, USUÁRIA DE DROGAS, ÔNUS QUE CABIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 156, DO CPP. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. 
II) DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PENA INTERMEDIÁRIA COM ACRÉSCIMO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 10 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1.021 DIAS-MULTA. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘A’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ‘QUANTUM’ DE PENA APLICADA. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. ARTIGO 44 E ARTIGO 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
1. O depoimento de agentes públicos de segurança pública, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 
2. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006, razão pela qual se compreende tecnicamente que não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que traz consigo ou transporta ou pratica outra conduta nuclear daquele tipo legal de crime, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio. 
3. Diante da existência de diversos elementos probatórios a indicar que as drogas apreendidas se destinavam para o tráfico de drogas - seja pela natureza e quantidade, seja pelo acondicionamento das drogas apreendidas, seja pelo local e a forma como ocorreu a prisão em flagrante do réu -, é impossível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, nomeadamente quando a Defesa não se desincumbe do seu ônus de provar que a droga apreendida com o réu se destinava, exclusivamente, ao seu consumo próprio, que alegara para desconstituir a imputação oficial contida na denúncia. O tipo privilegiado do artigo 28, derivado e especial em relação ao do artigo 33 da Lei Antidrogas, exige a demonstração efetiva de um fim especial de agir, para sua caracterização. Ademais, a condição de usuário não é hábil, ‘de per si’, para afastar automaticamente a de traficante. 
4. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ao decidir o mérito da repercussão geral no Tema 506/STF, fixou o entendimento no sentido de que será presumida a condição de usuário para aquele que adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de ‘cannabis sativa’ ou até seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar sobre o tema. Contudo, essa presunção é relativa, permitindo à polícia realizar prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores, quando houver indícios de mercancia, como, por exemplo, acondicionamento, circunstâncias da apreensão, diversidade de drogas, e instrumentos como balanças, registros comerciais e celulares com contatos de traficantes ou usuários. 
5. Recurso conhecido e provido.”

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 37), a parte recorrente alega contrariedade ao art. 5°, inciso X, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a decisão viola garantias constitucionais, uma vez que ao atribuir a prática do crime de tráfico de drogas, com base na posse de 17 gramas de maconha, configurou-se uma intervenção penal desproporcional e incompatível com a proteção ao direito à liberdade individual e à privacidade.
Aduz, ainda, que
“A Suprema Corte, ao apreciar o RE 635659 (Tema 506), despenalizou as condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância popularmente conhecida como maconha. Dessa forma, afastou a natureza criminal das sanções previstas no art. 28 da Lei de Drogas, remetendo a matéria para a esfera administrativa. “
Ao final, requer o seguinte: 
“I . O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a consequente anulação do acórdão recorrido, reconhecendo -se a violação ao art. 5°, inciso X, da CF, bem como a afronta à tese fixada pelo ST F no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) ; 
II. O reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização da conduta imputada à Recorrente, por se tratar de posse de pequena quantidade de substância entorpecente para consumo pessoal, em total conformidade com o entendimento firmado nesta Suprema Corte; 
III. A consequente readequação da conduta à figura do art. 28 da Lei de Drogas, com a aplicação imediata da tese firmada no Tema 506 e, por consequência, o arquivamento do feito, por ausência de justa causa para a persecução penal .”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Em sede de recurso em sentido estrito, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial para condenar Ledice Gomes Lourenço, como incursa nas sanções do artigo 33, ‘caput’, c/c o art. 40, VI, da Lei Federal n. 11.343/2006 à pena de reclusão 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, bem como 1.021 (um mil e vinte um) dias-multa, em regime fechado (e-doc. 16), tendo afastado a aplicação do Tema 506 da repercussão geral no presente caso.
Por oportuno, colho do voto condutor a seguinte fundamentação:

“A acusada Ledice Gomes Lourenço, em sede policial (mov. 1.14), negou a prática dos delitos descritos na exordial acusatória, alegando que a droga apreendida em sua residência pertencia ao seu então namorado e seria destinada apenas ao consumo dele:
(...)
Em juízo, a acusada manteve a negativa quanto à prática dos delitos descritos na exordial acusatória, mas alterou sua versão anterior acerca do dinheiro apreendido – desta vez afirmando que os valores seriam oriundos de sua filha (mov. 176.4).
(...)
No entanto, a versão da recorrida – no sentido de que a droga apreendida seria destinada apenas para o consumo do seu então namorado - é totalmente dissonante do conjunto probatório, não encontrando, pois, respaldo em nenhum elemento de prova, conforme se observará a seguir.
(...)
Conforme relatado pelos castrenses Marcos Roberto de Lima, Márcio Francisco Rodrigues e Edson Kamakawa, o mandado de busca e apreensão fora expedido com fundamento em ‘denúncias anônimas’ e diligências anteriores, que apontavam a residência da ré como ponto contínuo de comercialização de substâncias ilícitas — local popularmente conhecido como “boca de fumo”. Tal informação foi corroborada pelas circunstâncias fáticas observadas no momento da abordagem.
Na ocasião do cumprimento do mandado judicial, foram localizados, além da porção de droga, quantia em dinheiro fracionado em cédulas de pequeno valor (R$ 226,00), papel filme comumente utilizado para embalar entorpecentes e diversos documentos pessoais e bancários pertencentes a terceiros, não residentes na casa, o que reforça a prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência da acusada.
Nesse trilhar, destaca-se que o depoimento testemunhal da equipe policial, servidores estaduais ou municipais, em especial quando prestado em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são processualmente válidos e detém eficácia probatória inquestionável, sobretudo quando a defesa não traz elementos concretos que demonstrem eventual interesse particular dos policiais na condenação do acusado ( [2]), ônus que lhe caberia (artigo 156 do Código de Processo Penal).
Nesse sentido, cita-se julgados desta Colenda Câmara Criminal, inclusive desta relatoria:
(...)
A alegação defensiva de que a droga seria de propriedade do namorado adolescente da acusada, supostamente usuário de entorpecentes, bem como a versão de que o dinheiro apreendido adviria de benefício social ou de economia pessoal da filha da recorrida para aquisição de telefone celular, mostraram-se versões frágeis, desencontradas entre si e, sobretudo, desprovidas de qualquer comprovação documental, ficando completamente isoladas diante do restante das provas constantes nos autos.
De efeito, o acervo probatório dos autos comprova, com a indispensável segurança, que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, tornando, pois, insustentável a desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal.
Nesse trilhar, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006, razão pela qual se compreende tecnicamente que não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que traz consigo ou transporta ou pratica outra conduta nuclear daquele tipo legal de crime, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio.
(...)
Em outro giro, melhor sorte não socorre a recorrida quanto ao pleito subsidiário, formulado em sede de contrarrazões, de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo pessoal, ainda que fundamentando no tema de repercussão geral de n. 506 da Suprema Corte .
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ao decidir o mérito da repercussão geral no Tema 506/STF, fixou o entendimento no sentido de que será presumida a condição de usuário para aquele que adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou até seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar sobre o tema.
Contudo, essa presunção é relativa, permitindo à polícia realizar prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores, quando houver indícios de mercancia, como, por exemplo, acondicionamento, circunstâncias da apreensão, diversidade de drogas, e instrumentos como balanças, registros comerciais e celulares com contatos de traficantes ou usuários.
Ainda, cumpre registrar que é irrelevante exigir prova exaustiva de que a ré tinha intenção de vender a droga, pois certo é que a conduta de comercialização em si não é indispensável para a configuração do crime de tráfico de drogas, nem precisa que a parte promotora da ação penal demonstre um fim especial de agir de traficância, que não é exigido para configurar o delito talhado no artigo 33 da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, mas exigido apenas como elementar do tipo do artigo 28 da referida lei, para dar o agente como incurso nas suas disposições claramente mais leves, porque beneficiam apenas aqueles que têm a intenção de uso exclusivo.
Assim, todos os elementos probatórios indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico de drogas, em especial pela circunstância da prisão.
Consequentemente, não há quaisquer elementos probatórios hábeis a comprovar, sem sombra de dúvidas, que as drogas se destinavam ao uso exclusivo da acusada, ou de seu então namorado, que contava com apenas 16 (dezesseis) anos à época dos fatos.
Portanto, já que o ônus de comprovar que as drogas apreendias se destinavam, exclusivamente, ao uso pessoal é de quem alega o fato, conforme dicção explícita do artigo 156 do Código de Processo Penal, era da Douta Defesa a responsabilidade de demonstrar a eventual condição de usuário da denunciada e, no contexto dos autos ora revisado em recurso, ausente uma tal comprovação, é de se reformar a sentença desclassificatória, máxime quando todo o conjunto probatório é conducente à conclusão de prática do delito descrito na denúncia.
Soma-se a isso, ainda, que o conhecimento notório de que a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo extremamente comum usuários de drogas se enveredarem para a traficância, seja como vendedores, seja como “mulas” ou outra função dentro do tráfico de drogas, visando assim a sustentar o seu vício ([5]).
(...)
Assim, de todo o exposto, ausentes causas excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, reforma-se a sentença objurgada para o fim de, acolhendo-se o pleito do Ministério Público do Estado do Paraná, condenar a ré Ledice Gomes Lourenço, como incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006.”

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, quanto ao afastamento da presunção de consumo próprio, diante da existência de elementos que indiquem intuito de mercancia, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. Pretensão de desclassificação da conduta para usuário. Presunção relativa de usuário (art. 28, §2º, da lei 11.343/2006) afastada com base em provas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279 do stf. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que a recorrente buscava a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecentes para consumo pessoal, invocando o Tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a presunção de usuário prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para desclassificar a conduta de tráfico; e (ii) verificar se a análise da matéria em recurso extraordinário demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula nº 279 do STF. III. Razões de decidir 3. A recorrente não atendeu ao art. 1.029 do CPC, por não expor adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos que sustentariam a desclassificação da conduta. 4. O Tribunal de origem afastou a presunção de usuário com base em elementos objetivos constantes dos autos, que demonstraram o intuito de mercancia do entorpecente. Além das substâncias estarem embaladas em pequenas porções e em plásticos fechados por pressão, houve testemunha que afirmou ter comprado drogas com a ré. 5. A desconstituição desse entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 1.029; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 256.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.07.2025.” (ARE 1563597 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJE de 02-10-2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024). 

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1294005 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-03-12-2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente